Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-35.2017.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000839-35.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES - CPF: 192.751.619-68 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – CONDENAÇÃO PARA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FUNDADO EM NOVOS DOCUMENTOS – ARGUIÇÃO DE EVENTUAL ATENDIMENTO DAS IMPOSIÇÕES FIXADAS EM SENTENÇA / INEXISTÊNCIA DE PASSIVO AMBIENTAL – QUESTÃO

QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento de liminar em sede de ação rescisória reclama a presença convicta da verossimilhança como pressuposto a autorizar seu deferimento, o que não se vislumbrou no presente caso.

2. A arguição de eventual atendimento das imposições fixadas em sentença quanto à recuperação da área degradada e/ou inexistência de passivo ambiental demanda dilação probatória, situação inviável em sede de antecipação de tutela de urgência.

3. Segundo a
jurisprudência do STJ
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição.
(REsp nº 1.180.078 - MG).

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
NOEDIR JOSÉ KARAM MARCONDES

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Noedir José Karam Marcondes
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 79389468, que indeferiu os
pedidos formulados pelo Agravante nos
ID ́s n. 21963978 e 23579000, os quais reiteram o pedido de tutela provisória (indeferido pela decisão de ID n. 424029), que objetivava a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda, até o julgamento definitivo da presente Ação Rescisória, com base em novos documentos juntados aos autos, consistente na renovação da “Autorização Provisória de funcionamento Rural” do imóvel rural denominado Fazenda Cabeceira do Macuco pela SEMA/MT.

Em suas razões recursais (ID n. 82771478), o Agravante defende o desacerto da decisão agravada, ressaltando que não está em discussão se o
Autor possuía ou não Licença Ambiental na época, uma vez que a demanda originária foi instaurada em face de um suposto desmatamento em área de reserva legal e não pela exploração do imóvel sem licença.

Destaca que, a decisão agravada teria deixado de abordar adequadamente os fundamentos da ação rescisória e do pedido de tutela antecipada, que se resumiriam à tese de inexistência de
desmatamento em área de reserva legal,
além do fato de que se encontra na iminência de

ser compelido a reflorestar 28,9 hectares para compor a reserva legal da Fazenda Cachoeira do Macuco, quando esta propriedade já possui reserva legal em excesso.

Assevera que, tanto o título de domínio quanto o georreferenciamento realizado na propriedade demonstram que a fazenda tem sua área de reserva legal intacta e com excedente, sendo que o desmatamento realizado na propriedade estaria de acordo com a legislação aplicável, o que se evidenciaria inclusive pela expedição de Autorização Provisória de Funcionamento Rural pela SEMA, com validade até 31-8-2017, pelo termo de autorização de exploração da propriedade até 31-12-2020

e pela autorização provisória de funcionamento rural com vigência até 31-12-2021.

Argumenta, ainda, que, restou devidamente demonstrado na inicial o cabimento da ação rescisória em face da comprovação de dolo processual por parte do réu em detrimento do autor, que deduziu alegações inverídicas, levando o juízo a erro; ressaltando que foi desconsiderada a
retratação da SEMA nos autos de origem, a qual teria atestado que, embora inicialmente tenha sido noticiado passivo de reserva legal na Fazenda Cabeceira do Macuco e Batistinha, atualmente a propriedade atenderia o exigido pela legislação
.

Consignou, também, que, restou devidamente demonstrado que a sentença rescindenda violou manifestamente as prescrições dos arts. 3º, I, 12, I, “b”, 15 e 67, da Lei 12.651/2012, pois, a eventual insuficiência de reserva legal teria sido “perdoada” pelo art. 67 da mencionada lei.

Pontua, outrossim, que, não foram considerados os novos documentos juntados aos autos, consistente na certificação pelo INCRA do georreferenciamento da propriedade rural, que comprovaria que a área seria menor do que a consignada no título aquisitivo e a renovação da “Autorização Provisória de funcionamento Rural” do imóvel rural denominado Fazenda Cabeceira do Macuco pela SEMA/MT.

Por fim, ressaltou que,
continua sofrendo as consequências do cumprimento da sentença e com a negativação do seu nome na SERASA,) fato que vem dificultando e encarecendo o crédito do Autor, absolutamente necessário ao desenvolvimento da agricultura,
bem como que,
não há no caso em tela perigo de irreversibilidade da medida cautelar requerida (periculum in mora inverso), uma vez que a recuperação da suposta área de reserva legal degradada (28,9 hectares), poderá ser feita a qualquer momento, caso venha a ser confirmada a necessidade desta recuperação.

Por essas razões, pugna pela reconsideração da decisão agravada, ou pela submissão do feito à julgamento colegiado para que seja dado provimento ao recurso, a fim de suspender o cumprimento da sentença rescindenda, até o julgamento definitivo da presente Ação Rescisória.

A certidão de ID n. 100908950 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 102173477, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Noedir José Karam Marcondes
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 79389468, que indeferiu os
pedidos formulados pelo Agravante nos
ID ́s n. 21963981 e 23579000, os quais reiteram o pedido de tutela provisória (indeferido pela decisão de ID n. 424029), que objetivava a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda, até o julgamento definitivo da presente Ação Rescisória, com base em novos documentos juntados aos autos, consistente na renovação da “Autorização Provisória de funcionamento Rural” do imóvel rural denominado Fazenda Cabeceira do Macuco pela SEMA/MT.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Isso porque, o deferimento de liminar em sede de ação rescisória reclama a presença convicta da verossimilhança como pressuposto a autorizar seu deferimento, o que não se vislumbrou no presente caso.

O

Código de Processo Civil

disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Eis o teor do dispositivo:

Art. 966.

A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da

parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim

de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

[....]

[Destaquei]

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, no sentido de que a decisão agravada te
ria deixado de abordar adequadamente os fundamentos da ação rescisória e do pedido de tutela antecipada, que se resumiriam à tese de inexistência de
desmatamento em área de reserva legal,
vislumbra-se de uma simples leitura da decisão agravada,
que esta não decidiu diversamente da razão de pedir indicadas nas
petições colacionadas nos ID ́s n. 21963981 e 23579000,
as quais
se relacionavam ao pedido de reconsideração do indeferimento da antecipação de tutela de urgência com base em “documento novo”,
consistente na renovação da “Autorização Provisória de funcionamento Rural” do imóvel rural denominado Fazenda Cabeceira do Macuco pela SEMA/MT, o qual, no entendimento do Agravante comprovaria que a propriedade está de acordo com a legislação ambiental vigente.

Todavia, conforme consignado na decisão ora agravada,
além de a
Autorização Provisória de Funcionamento Rural - APFR consistir em

permissão provisória para que os produtores ou possuidores de imóveis rurais continuem com suas atividades no período em que a Sema faz adequações na Licença Ambiental Única (LAU) para atender as mudanças do novo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012
),
entendo que tal documento não é capaz, por si só, de afastar as conclusões de sentença transitada em julgado, que reconheceu a existência de dano ambiental,
em decorrência do

desmatamento de 28,9ha (vinte e oito hectares e noventa mil metros quadrados) em área localizada em seu imóvel rural, sem a indispensável e prévia autorização do órgão ambiental competente
.

Com efeito, por ora, nesta seara de cognição sumária em que se funda a pretensão de antecipação de tutela em sede de ação rescisória,
os documentos juntados pelo Agravante consistentes na certificação pelo INCRA do georreferenciamento da propriedade rural, que comprovaria que a área seria menor do que a consignada no título aquisitivo e a renovação da “Autorização Provisória de funcionamento Rural” do imóvel rural denominado Fazenda Cabeceira do Macuco pela SEMA/MT, não conferem verossimilhança às alegações do Agravante no sentido de que não teria havido desmatamento ilegal em sua propriedade rural, razão pela qual, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença.

Conforme destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, em sede de contrarrazões,
o licenciamento ambiental é o mínimo que se espera para a continuidade das atividades por ele desenvolvida, e não só pelo instrumento provisório da APF, mas que se busque a continuidade do procedimento, quando aberto pela SEMA, até o licenciamento ambiental definitivo.

Ademais, a arguição de
eventual
atendimento das imposições fixadas em sentença quanto à recuperação da área degradada e/ou inexistência de passivo ambiental demanda dilação probatória, situação inviável em sede de antecipação de tutela de urgência.

Ressalta-se, ainda, que, segundo a
jurisprudência do STJ
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição.
(REsp nº 1.180.078 - MG).

A propósito:

AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia.

2. Conforme assentou a Segunda Turma no julgamento do REsp 1.180.078/MG (Rel. Min Herman Benjamin, DJe de 28/2/2012): "A
cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, com destaque para a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua efetiva e completa recomposição, assim como o retorno ao patrimônio público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos
".

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1548960 SC 2015/0194584-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 6/3/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/3/2018)

Assim, ausente o requisito da probabilidade do direito, ainda mais em sede de ação rescisória, não há como se conceder a antecipação de tutela para suspender os efeitos de sentença já transitada em julgado, sem que seja verificada, de plano, a existência do direito, restando prejudicada a questão sob a ótica do
periculum in mora
, uma vez que tal análise não teria capacidade de mudar o resultado da decisão.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL, INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. LIMINAR INDEFERIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A antecipação dos efeitos da tutela demanda a presença concomitante de verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos não verificados no caso concreto
.

2. A alegação de ofensa à coisa julgada, em cognição sumária, não é dotada da necessária verossimilhança, pois os julgados rescindendos aparentemente apenas complementam o título executivo judicial.

3. São frágeis os argumentos que demonstrariam o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, requisito que nem sequer precisava ser avaliado porque afastada a verossimilhança das alegações.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg na AR: 5333 DF 2014/0040160-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2015) [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida
por esta Relatora no ID n. 79389468, que
indeferiu os
pedidos formulados pelo Agravante nos
ID ́s n. 21963978 e 23579000, os quais reiteram o pedido de tutela provisória (indeferido pela decisão de ID n. 424029), que objetivava a suspensão do cumprimento da sentença rescindenda, até o julgamento definitivo da presente Ação Rescisória, com base em novos documentos juntados aos autos, consistente na renovação da “Autorização Provisória de funcionamento Rural” do imóvel rural denominado Fazenda Cabeceira do Macuco pela SEMA/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022